Tribunal: TJDFT
Processo: 0743164-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0743164-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE TEIXEIRA MAGALHAES AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Marilene Teixeira Magalhães contra a decisão que teria acolhido a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. nos autos 0714225-89.2022.8.07.0018 (Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF). A matéria devolvida reside na (i)legitimidade ativa da exequente, ora agravante, para figurar no polo ativo da demanda executória movida contra a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de Ação de Cumprimento de Sentença movida por MARILENE TEIXEIRA MAGALHÃES e JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA BRAGA em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, objetivando a persecução de valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016, de imóvel de sua propriedade sob a Matrícula 42.569 perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. A deflagração ocorreu pela decisão de id 135653928. Edital citando eventuais terceiros interessados expedido conforme id 137939376. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP trouxe a impugnação de id 144954578, pedindo a revogação da gratuidade da justiça concedida à parte exequente, pugna pela extinção do processo por ausência de liquidez ou o sobrestamento da execução até a indicação de todos os credores, bem como o percentual devido a cada um, aponta excesso de valor no importe de R$2.677,46 (dois mil seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos), e por fim, pede seja reconhecido o regime de precatórios para a execução ante a decisão proferida na ADPF 949 que enquadra a executada nesse regime, visto que seus recursos são provenientes do Distrito Federal. A NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda apresentou a impugnação de id 143531603, alegando ilegitimidade ativa, já que a exequente alienou seus direitos para a impugnante. Pede o acolhimento de sua impugnação com a condenação da exequente nos ônus sucumbenciais. Contrarrazões da exequente de id150195933 , alegando intempestividade da impugnação apresentada pela NOVACAP, afirma que os cálculos apresentados pelo executado os juros moratórios foram calculados apenas sobre o valor da indenização atualizado monetariamente, sem a incidência dos juros compensatórios e que não concorda com os valores apresentados, pede a seja mantida a gratuidade da justiça, assim como mantido o regime de precatório comum e não o fazendário, pugnando pela condenação da executada por litigância de má-fé. Quanto à impugnação apresentada pela NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda pugna por sua rejeição, já que não houve venda dos créditos decorrentes da ação principal, mas apenas do imóvel, diz que não há substrato documental que vincule a sua pretensão. Pede a condenação da empresa nos ônus sucumbenciais. O Ministério Público oficiou pela suspensão da marcha processual (id 150684836 ), até o julgamento da ADPF 949-DF. É o relatório. Decido. Da impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. A impugnação feita pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda deve ser acolhida. Explico. Como se observa na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 02/09/2016 , e firmada por MARILENE TEIXEIRA MAGALHÃES e JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA BRAGA e NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda , perante o 1o Ofício de Notas e Protesto - Cartório JK, a exequente transacionou o imóvel e todos os direitos dele decorrentes, declarando ainda ciência do processo de desapropriação e manifestando sua vontade em transferir em favor da outorgada compradora eventuais direitos à indenização. Transcrevo parte da cláusula segunda da escritura (SIC), id.143531606. “(...) transmitindo na pessoa da Compradora toda à posse, domínio, direito e ação que até o presente momento exercia sobre a referida fração ideal do imóvel ora vendido e transferido, prometendo por si, herdeiros ou sucessores, manter essa escritura sempre boa, firme e valiosa, comprometendo-se, ainda a responder pela evicção de fato e de direito, se denunciada à lide.(...) Logo, não há quaisquer dúvidas de que a transação se deu em sua integralidade englobando o imóvel e todos os direitos dele decorrentes e, portanto, deve ser preservado até porque o contrato faz lei entre as partes. Aliás, o cumprimento do contrato está atrelado inclusive ao instituto da boa-fé objetiva. É a denominada teoria da pacta sunt servanda. Significa o integral cumprimento daquilo que foi de forma legal e livremente acordado no contrato. Desta forma, acolho a impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários (id143531603), e determino a substituição no polo ativo de MARILENE TEIXEIRA MAGALHÃES e JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA BRAGA por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. Anote-se e comunique-se. Diga a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda se concorda com a substituição do polo ativo. Condeno as partes exequentes MARILENE TEIXEIRA MAGALHÃES e JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA BRAGA ao pagamento de honorários advocatícios, ficando, contudo suspensa a exigibilidade de acordo com a disposição contida no § 3o, do art. 98, do Código de Processo Civil. Da impugnação da NOVACAP Mantenho a gratuidade da justiça deferida na decisão inaugural de id 135653928 e concedida a MARILENE TEIXEIRA MAGALHÃES e JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA BRAGA. Em relação à questão do sobrestamento da marcha processual decorrente do ajuizamento da ADPF-DF 949, já houve a análise na decisão de id.150759164. Desta forma,Prossiga-se com a execução tendo como exequente NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP. Ciência ao MP. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “as EVENTUAIS INDENIZAÇÕES restaram totalmente excluídas do negócio jurídico, conforme escritura de (ID. 143531606). Sendo informado que no instrumento público de compra e venda firmada pela agravante com a agravada, não há disposição explicita quanto à cessão dos direitos de indenização, justamente por não ter sido integrada no negócio”; b) “não há nenhuma cláusula onde a agravante tenha de fato manifestado vontade de transferir em favor da agravada os direitos à indenização objeto da presente demanda, pelo contrário existe CLÁUSULA EXPRESSSA (cláusula terceira) na qual a agravada declara ciência do processo de desapropriação e renúncia EXPRESSAMENTE aos referidos DIREITOS”; c) “conforme pode ser verificado na escritura de compra e venda firmada entre a agravante e a agravada, NÃO CONSTA A ALIENAÇÃO DOS DIREITOS ORA DISCUTIDOS, sendo evidente a CONTRADIÇÃO entre a decisão ora recorrida e a Escritura Pública de Compra e Venda, documento acostado aos autos (ID. 143531606); d) “a ação principal que deu origem ao presente cumprimento de sentença foi distribuída no ano de 2003, ou seja, mais de 10 (dez) anos antes da referida alienação”; e) “as ações indenizatórias, definitivamente, não são acessórios da terra nua, ao contrário, são direitos distintos e independentes, a presente Ação Principal é de indenização decorrente de desapropriação indireta distribuída no ano de 2003, que circunscreve-se na seara dos direitos pessoais, ou seja, é direito do proprietário do bem, e não da coisa”; f) “de acordo com a escritura pública de compra e venda de (ID. 143531606), não há qualquer CLÁUSULA que conste a transferência ou alienação dos direitos indenizatórios em favor da compradora do imóvel, inclusive, não há autorização para que a agravada substitua a agravante em nenhum dos processos de indenização em curso na data da venda”. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a sua legitimidade ativa para o cumprimento de sentença objeto do presente processo. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O ponto central reside na análise da legitimidade ativa da agravante para figurar no cumprimento de sentença movido contra a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, objetivando a persecução de valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a atribuição do efeito suspensivo ao agravo. Isso, porque, na escritura de compra e venda firmada com a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. ficou registrado que a agravante teria alienado o imóvel (id 52190966, p. 7/9) sem a transação dos direitos decorrentes da desapropriação indireta que constituiriam objeto (indenização) do presente cumprimento de sentença. Ao revés, a “compradora” declarou ciência do processo de desapropriação que teria dado origem à presente fase de cumprimento de sentença, bem como renunciou expressamente eventuais indenizações em favor dos outorgantes vendedores (Cláusula Terceira – id 52190966, p. 9). Entrementes, não há qualquer indício de que, com a transmissão do imóvel, teria ocorrido intercorrente transação dos direitos à indenização. Por fim, está pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.004), a impossibilidade de o adquirente fazer jus à indenização decorrente de desapropriação indireta, in verbis: Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excetuam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente. (destaque nosso). Portanto, os fatos e evidências são suficientes para o reconhecimento da presença dos requisitos à concessão da medida liminar inaudita altera parte. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). À Procuradoria de Justiça. Conclusos, após. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator